Tribunal: STF
Processo: ARE 1136998
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBREIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 39/2012. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III E IV, PARÁGRAFO ÚNICO, 3º, CAPUT, IV, 5º, CAPUT, V, X, XIII, XLI, LV E LXXI, §§ 1º E 2º, 6º, CAPUT, 7º, XXII E XXIII, 39, §§ 2º E 3º, 60, § 4º, IV, 193, CAPUT, 196, CAPUT, E 225, CAPUT, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.